Tribunal: TJBA
Processo: 0323736-05.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0323736-05.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTÔNIO CLÁUDIO SILVA DE VASCONCELLOS

Advogado(s)
:
JOSÉ CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.
Sustação de

Protesto REFERENTE A cda. sentença
PROCEDENTE
fundamentada na AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA para formação da cda, que legitimaria o protesto. Possibilidade DE levar a protesto as certidões de dívida ativa. art. 1º, da Lei 9.492/97. stf E STJ.
reconhecimento de inexistência do débito pela Fazenda Estadual. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DO DÉBITO TRUBUTÁRIO, QUE RESULTOU NO PROTESTO. AUSÊNCIA DA CDA NOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DO PROTESTO. NECESSIDADE DE SUA
sustação ou cancelamento.
RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0323736-05.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apeladas as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.